Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de utilização do sistema SNIPER, independentemente da demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial. O embargante também requer a manifestação expressa de dispositivos para fins de prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto a possibilidade de utilização do sistema SNIPER como medida executiva, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a questão, com fundamentação clara e suficiente sobre o tema.
4. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte não configura, por si só, omissão, quando os fundamentos essenciais da controvérsia foram devidamente analisados.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não configura omissão quando a decisão fundamenta adequadamente a solução da controvérsia. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025). “